Tribunal: TJES
Processo: 5013040-62.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Aposentadoria Compulsória
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013040-62.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AILTON BARBOSA DO CANTO

IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SUBMISSÃO AO DISPOSTO NA LC Nº 152/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. o
art. 40, §1º, II, da CF, prescreve expressamente que os servidores públicos serão aposentados
“[...]compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;”

2.
A LC nº 152/2015, a qual

“[...]Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1
º
do art. 40 da Constituição Federal[...]”
, prevê em ser art. o art. 2º, III, que
“[...]Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade[...]” os membros do Ministério Público[...]”
.

3. A jurisprudência deste sodalício firmou entendimento de que,
“[...]por força do regramento instituído pelo inciso II, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 88/2015, e a subsequência disciplina normativa estabelecida pela Lei Complementar nº 152/2015, identifica-se a submissão do Impetrante, enquanto membro do Ministério Público, ao regime previdenciário em que aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100220000812, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023)

4. Comprovada violação de direito líquido e certo do impetrante, concede-se a ordem, para autorizar que o impetrante permaneça no regular exercício de seu múnus ministerial até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

5. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança e Agravo Interno nº 5013040-62.2023.8.08.0000

Impetrante:

Ailton Barbosa do Canto

A. Coatora:

Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Ailton Barbosa do Canto contra ato tido como coator perpetrado pela Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no indeferimento do pedido formulado pelo impetrante para que apenas fosse aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Por meio da decisão ID. 6618550 deferi o pedido de antecipação da tutela mandamental, contra a qual foi interposto agravo interno (ID. 6980917).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 6830735), ratificadas pelo Estado do Espírito Santo (ID. 6981775).

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por Ailton Barbosa do Canto contra ato tido como coator perpetrado pela Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no indeferimento do pedido formulado pelo impetrante para que apenas fosse aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Segundo consta da exordial, o impetrante alega
“[...]que completou 70 anos de idade e que a atual legislação regente da matéria, estampada no art. 40, inciso II, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 152/2015, prevê a aposentadoria compulsória dos servidores aos 75 anos de idade[...]”
, mas que
“[...]a autoridade coatora inadmitiu o pedido por entender que a Lei Complementar Estadual n. 95/1997, no art. 107, enuncia que a aposentadoria compulsória dos membros do Parquet espírito-santense deve ocorrer aos 70 anos de idade[...]”
. Que
“[...]por força do novo regramento conferido pela Emenda Constitucional nº 88/2015 e disciplinado pela Lei Complementar nº 152/2015, o impetrante, enquanto membro do Ministério Público, está submetido ao regime previdenciário em que aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade[...]”
, conforme a jurisprudência deste e. TJES. Por isso, diz que a negativa em questão traduz prática de ato ilegal passível de tutela mandamental, ainda em sede liminar, pelo que requereu o deferimento de medida urgente,
“[...] para que suspenda os efeitos da decisão que indeferiu o requerimento cotejado, de modo a permitir o impetrante que permaneça no regular exercício de seu múnus ministerial, até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade[...]”
e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem. (ID. 6488880)

A autoridade coatora, por seu turno, refutou a tese autoral alegando basicamente que o art. 107, da LC nº 95/97, a qual traduz a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
“[...]prevê expressamente que os membros do Ministério Público Estadual serão aposentados, compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade[...]”
, bem como que
“[...]A regulamentação promovida pela Lei Complementar n.º 152/2015 (art. 2º, inciso III), e ora suscitada pelo impetrante como fundamento do seu pedido, é inaplicável à hipótese, ante a incidência do princípio da especialidade[...]”
para, por fim, requerer a denegação da ordem. (ID.6830735)

Pois bem. o art. 40, §1º, II, da CF, prescreve expressamente que os servidores públicos serão aposentados
“[...]compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;”

Além disso, a LC nº 152/2015, a qual

“[...]Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1
º
do art. 40 da Constituição Federal[...]”
, prevê em ser art. o art. 2º, III, que
“[...]Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade[...]” os membros do Ministério Público[...]”
.

Assim, ainda que o art. 107, da LC Estadual nº 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo) preveja a aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade, certo é que o advento da mencionada LC nº 152/2015 culminou por promover evidente revogação tácita da norma estadual.

Aliás, a jurisprudência deste sodalício de fato resta sedimentada no sentido de que,
“[...]por força do regramento instituído pelo inciso II, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 88/2015, e a subsequência disciplina normativa estabelecida pela Lei Complementar nº 152/2015, identifica-se a submissão do Impetrante, enquanto membro do Ministério Público, ao regime previdenciário em que aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100220000812, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE SE MANTER NA ATIVA ATÉ OS 75 (SETENTA E CINCO) ANOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO ÓRGÃO DE CÚPULA DO PARQUET ESTADUAL COM BASE NO ARTIGO 107 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 95/1997, O QUAL PREVÊ A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. EFICÁCIA DO DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL SUSPENSA POR CONFLITAR COM O ENUNCIADO DA LEI FEDERAL (ARTIGO 24, § 4º, DA CRFB/88). ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- A Emenda Constitucional nº 88 introduzira relevante alteração no art. 40, § 1º, inc. II, da Constituição Republicana de 1988, dispondo sobre a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos na forma da lei complementar.

II- Em 03/12/2015 fora editada a Lei Complementar nº 152, cujo art. 2º, inc. III, enuncia que serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, os membros do Ministério Público.

III- Embora a Lei Complementar Estadual nº 95/97 preveja critério etário diverso para a aposentadoria compulsória, o § 4º do art. 24 da Carta Magna de 1988 é claro ao enunciar que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

IV- A partir do momento em que houvera suspensão da eficácia do art. 107 da LC 95/97 dispositivo invocado pela Impetrada para fundamentar o indeferimento da pretensão do Impetrante, revela-se evidente a ilegalidade da decisão pautada no referido dispositivo, motivo pelo qual estão presentes os requisitos exigidos pelo inc. LXIX do art. 5º do texto constitucional de 1988 para a concessão da segurança pretendida.

V- Segurança concedida.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210004626, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Pelo exposto,
concedo a ordem
para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela mandamental ao seu tempo deferida, autorizar que o impetrante permaneça no regular exercício de seu múnus ministerial até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, bem como prejudicado o agravo interno.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora. Concedo a ordem.

Averbo meu impedimento/suspeição.

Acompanho a e. Relatora para conceder a ordem.

Sessão do dia 06.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o voto da e. Desembargadora Relatora.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão do dia 06/05/2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.